Tribunal: TJDFT
Processo: 0715851-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A opção pela decretação da custódia cautelar com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
2. A condenação anterior do paciente, por crime da mesma natureza, demonstra a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva.
3. Ordem denegada.